Tribunal: STF
Processo: HC 88191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS ATACADOS, NECESSÁRIO
 À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. A presente ação está
deficientemente instruída, não acompanhada da cópia da denúncia,
peça essencial à verificação da plausibilidade jurídica de seus
argumentos.
2. O trancamento de ações penais em curso só é
admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção
da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Precedentes
3.
O exame do suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via
processual eleita, sendo tal análise reservada aos processos de
conhecimento, nos quais a dilação probatória é garantida.
4. Habeas
 corpus a que se denega ordem.